Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-25.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808351-25.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE HERMES PEREIRA LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808351-25.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/REQUERENTE: JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA (ADVOGADA: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA-

OAB/PA 13604-B)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL– AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA NO v. ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento realizada aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
– RELATOR - Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA
, em face do v. Acórdão de Num. 22503066 - Págs. 1-5, que não conheceu da revisão criminal.

Aponta o embargante a existência de obscuridade no v. Acórdão, uma vez que a decisão vergastada está dúbia por supostamente tratar-se de revisão e apelação ao mesmo tempo. Pretende, também, o acolhimento dos embargos a fim de suprir a obscuridade, dando-lhe o direito de responder em liberdade até trânsito em julgado.

Parecer ministerial pelo não conhecimento dos aclaratórios (Num. 22802145 - Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Examinando os autos do caderno eletrônico, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida para julgamento.

O exame das razões articuladas na inicial revela que o embargante, em sede de revisão criminal, pretende, em verdade, rediscutir fatos e provas, sem apontar qualquer elemento ou fatos novos capazes de justificar o acolhimento do pleito revisional.

Data venia
, ao contrário do que alega o embargante, a decisão proferida e ora impugnada não se mostra contrário à prova dos autos, e muito menos viola texto expresso de lei, e, de outro lado, repiso, não foram apresentadas novas provas que autorizem a revisão pretendida, limitando-se a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
, demonstrando, portanto, tratar-se de mero inconformismo, não estando configuradas as hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, para cabimento da revisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL
NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MERA IRRESIGNAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte só admite a revisão criminal ajuizada em face de questões previamente examinadas no recurso especial atacado" (RvCr 1.734/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/08/2016).

2. No julgamento do recurso especial, toda a questão relativa à configuração do crime do art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 e o pleito do afastamento da condenação do réu não foram conhecidos, pela falta de prequestionamento da matéria contida no art. 155 do CPP, e em razão da incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Constatado do aresto condenatório que os elementos de prova foram devidamente valorados, tendo a Corte a quo concluído que a conduta imputada ao acusado configura o tipo previsto no art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, porque houve desvio de verba pública, não prospera a pretensão de se rescindir o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Não se admite a revisão criminal com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo Tribunal a quo.

5.
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal
a quo
.

6. Hipótese em que não foi reconhecida qualquer ofensa ao art. 59 do Código Penal e tampouco conhecida a pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/5/2021). Grifo nosso.

Constato que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido obscuridade no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Data venia
, não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/11/2024